Tribunal: TJDFT
Processo: 0004845-41.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DO ACUSADO. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOMISETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado que o juízo a quo empreendeu esforços para a intimação do acusado, através de diversas cartas precatórias no intuito de localizar o apelante no endereço constante nos autos e por meio de ligação telefônica, sem, contudo, obter sucesso, adequada a decretação de sua revelia, especialmente se o acusado, sabendo do processo que lhe recaía, nada fez para se manifestar nos autos e se apresentar à justiça, não havendo que se falar em nulidade.
2. Se demonstrado que o réu estava na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, inclusive colidindo na traseira de outro veículo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.